Tribunal: TJSP
Processo: 1038152-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos de segurados – Ação regressiva contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência e inconformismo da autora – Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal

Ementa:
Seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos de segurados – Ação regressiva contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência e inconformismo da autora – Direito de regresso amparado no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do Col. STF – Responsabilidade objetiva da concessionária, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Caso concreto em que a pretensão da autora deriva de quatro sinistros e contratos de seguro da modalidade residencial – Exclusão da responsabilidade da concessionária, por motivo de força maior ou caso fortuito em três sinistros – Sobrecarga de energia elétrica causada por descargas atmosféricas (raios) – Acontecimento da natureza, estranho ao serviço de distribuição de energia elétrica – Ilação na prova documental – Nexo de causalidade não provado entre o quarto sinistro e os serviços de distribuição de energia elétrica – Prova inconclusiva – Manutenção da improcedência da pretensão de regresso e dos ônus de sucumbência a cargo da autora – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso desprovido, com observação.